Tribunal: STF
Processo: Rcl 60156
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCELO LUIZ SANTOS MARTINS em face de decisão que declarou a perda superveniente de objeto em relação ao pedido de acesso aos autos nº 5042081-35.2022.4.02.5101 e, em relação aos demais, julgou improcedente a reclamação constitucional (eDOC 29). 



    O embargante sustenta a contradição e omissão do acórdão. Defende que a omissão consiste na não disponibilização integral do procedimento requerido. Sustenta que a contradição residiria na ausência de garantia de observância da súmula vinculante. 



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (artigo 1.022 do NCPC). No presente caso, não verifico a presença de qualquer dos vícios.



    Consoante dispõe o art. 620 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento em que constem os alegados pontos de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.



    Ademais, essa espécie recursal não constitui instrumento processual para manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento ou para rediscussão da matéria, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas na hipótese. 



    Confiram-se, a propósito, precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 619, do Código de Processo Penal. II - Os embargantes buscam tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados”. (ARE 1.084.824 AgR-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 1º.2.2019)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. CONDIÇÃO DE CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. LEI ESTADUAL Nº 2.042/1999. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANEJO PELA ALÍNEA “C” DO ART. 102, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INADEQUAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. OMISSÃO NÃO OCORRENTE. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Por se tratar, na origem, de ação civil pública, inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC/2015. 4. Embargos de declaração rejeitados”. (RE 626.717 AgR-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJ 11.10.2018) 



    Não merece guarida a tese de contradição do julgado. Aduz o embargante que a contradição residiria na necessidade de assegurar a observância da súmula vinculante. 



    A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios e que justifica a prolação de decisão integrativa ocorre quando o julgador apresenta premissas opostas umas às outras ou à conclusão adotada ao fim do julgamento. 



    No caso dos autos, o acórdão embargado é absolutamente concordante ao apresentar as premissas que amparam a conclusão e a decisão final.



    Nesse sentido, constou expressamente na decisão embargada a possibilidade de realização de diligências investigativas sob sigilo, o que, por si só, não é causa de declaração de nulidade de atos processuais.



    Ainda, ficou registrado que eventual análise de ilegalidades distintas ocorridas nas apurações - autônomas em relação à alegação de descumprimento da SV 14 - decerto extrapolaria o escopo da reclamação constitucional. 



    Em adição, observou-se das informações prestadas pelo Juízo de origem que o pedido apresentado pelo MPF de compartilhamento de provas com o GAECO/RJ se deu em junho de 2022, tendo sido deferido em julho de 2022. Apenas em outubro de 2022 foi determinado o trancamento da ação penal nº 0055772-46.2018.4.02.5101 relativamente ao reclamante.



    Em seguida, concluiu-se que qualquer análise mais ampla dos pedidos do reclamante, designadamente no que diz a irregularidades no compartilhamento de provas entre diferentes ramos do Ministério Público, claramente desbordaria dos limites da reclamação constitucional.



    Igualmente, não há que se falar em omissão, a justificar o acolhimento dos aclaratórios. 



    A omissão que desafia a oposição de embargos de declaração é a que se refere à ausência de apreciação de pontos relevantes compreendidos nos pedidos e fundamentos trazidos pela parte. 



    Tenta a defesa afirmar que a omissão que supostamente aventa seria do próprio conteúdo decisório em face da disponibilização dos autos do procedimento. 



    Ora, não só não há que se falar em omissão, como o que se observa no caso é o atendimento pleno da pretensão. Conforme expressamente constou na decisão recorrida, está juntada aos autos cópia integral do feito nº 5042081-35.2022.4.02.5101. 



    Não há que se falar assim em omissão, tampouco em violação à súmula vinculante nº 14. O enunciado só estaria maculado diante da negativa de disponibilização dos elementos de prova já documentados pela autoridade reclamada. A disponibilização integral afasta qualquer persistência de interesse legítimo a ser veiculado no presente feito. 



    A esse respeito, apesar do segredo de Justiça que incide sobre as informações prestadas, tais documentos são plenamente acessíveis à advogada habilitada mediante comparecimento pessoal à Secretaria do Tribunal. De toda forma, para contribuir com o direito de defesa, determino o levantamento do sigilo dos documentos de eDOC 21 a 24 em relação à advogada.



    Em suma, não há que se falar em vício a ser corrigido nos aclaratórios. Em verdade, a pretensão do embargante se dirige à reapreciação da matéria já decidida pela Corte, o que é inviável neste âmbito recursal. 



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Determino seja levantado o sigilo dos documentos de eDOC 21 a 24 em relação à advogada.



    Intimem-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente